Tribunal: CARF
Processo: 10630.720224/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720224/2010-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.625 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ODETE FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FATO INDICIÁRIO
Comprovada a existência deposito bancário na conta do autuado, há presunção
da omissão de rendimentos e inversão do ônus da prova na forma do art. 42,
Lei no 9.430/96, sob responsabilidade de o autuado comprovar origem, se esses
depósitos correspondem a rendimentos submetidos tributação ou de
rendimentos não sujeitos a Tributação, diante da inversão do ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao
Mauricio Vital, substituído pela conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Mon.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, relativo ao imposto de renda da pessoa física,
motivado pela constatação de omissão de rendimentos da atividade rural – ano calendário 2008 –
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720224/2010-59
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720224/2010-59

e omissão de rendimentos caracterizada por créditos bancários com origem não comprovada
anos calendário 2008 e 2009.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação da seguinte forma:
Os fatos narrados no auto de infração em epígrafe, se resume em suposta OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL, falta de comprovação da origem de
depósitos e saques bancários.
Uma das origens mais fundamentais com relação a tudo isto, se prende ao fato do
Autuante não querer recorrer a um contrato verbal existente entre o Autuado e seu Filho
Eloisio Fernandes, pois, conforme é estabelecido e comprovado com a documentação
anexa, nos anexos rurais apresentados estabelecem que o autuado presta conta de 20% e
seu filho 80% nos valores da atividade rural.
Com relação aos depósitos serem feitos somente na conta do Autuado, é pelo fato de
que o Autuado já está em idade avançada e não tem a mínima condição de gerenciar
mais a única fonte de renda de toda a família, e para que não haja desconfiança entre os
irmãos, foi sugerido fazer toda a movimentação bancária em nome do Autuado.
Para elucidação dos fatos, foi apresentado os extratos bancários de Eloisio Fernandes,
anteriormente não levado em consideração pelo autuante.
Aduz-se portanto, a nulidade pacífica do Auto de Infração 0610300/00094/10, tendo em
vista a complementação da suposta omissão de rendimentos da atividade rural e a
efetiva comprovação dos depósitos e dos saques bancários efetuados no período.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com a alegação de
que o auditor fiscal “está se baseando em fatos supostamente por dedução e não por veracidade
de documentos comprobatórios”. Cita o exemplo da argumentação no voto na DRJ de fls 762, no
qual o valor denominado como empréstimo pela fiscalização, consiste-se, segundo o recorrente,
na verdade em um adiantamento. Portanto, na sua argumentação, o lançamento é ilegítimo e
nulo, posto que não existia justa causa para a sua lavratura e requer que o mesmo seja cancelado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Do Pedido de Anulação do Lançamento
O recorrente afirma que o lançamento é ilegítimo e nulo, posto que não existia
justa causa para a sua lavratura e requer que o mesmo seja cancelado.
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720224/2010-59

Antes de analisar este pedido, porém, é preciso salientar que — diversamente do
pretendido pelo Recorrente - não se trata de hipótese de nulidade da decisão recorrida, já que as
hipóteses de nulidade estão expressamente previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235/72, que
assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência,
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Como nenhuma destas hipóteses ocorreu no caso em exame, não há que se falar
em nulidade.
No mérito, cumpre novamente trazer a lume a legislação que serviu de base ao
lançamento, no caso, o art. 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art.42 - Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
De acordo com o dispositivo supra, basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção legal do tipo juris tantum
(relativa), e, portanto, cabe ao fisco comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e
suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada a omissão de
rendimentos.
Na presunção legal a lei se encarrega de presumir a ocorrência do fato
gerador, razão pela qual há necessidade de se comprovar o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão.
Assim, com a constatação da movimentação financeira pela - fiscalização cabia ao
contribuinte, com a inversão do ônus da prova, comprovara origem dos depósitos e aplicações
financeiras, mediante a demonstração de os depósitos e aplicações estarem declarados ao fisco
ou de não constituírem renda tributável,
O contribuinte foi intimado e com seus argumentos não esclareceu ou comprovou
a origem dos depósitos, com isso, operou-se a presunção de que trata o art 42, da Lei 9430, de
1996 no sentido de os depósitos e aplicações financeiras constituir em omissão de rendimento
tributável, conforme apurado pela fiscalização.
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720224/2010-59

O requerente argumenta que o auditor fiscal “está se baseando em fatos
supostamente por dedução e não por veracidade de documentos comprobatórios”, no qual o
recorrente cita como exemplo a argumentação no voto na DRJ de fls 762, a qual reproduzimos
abaixo:
Anotamos, também, que, com o objetivo de atestar a veracidade da taxa de juros
informada no contrato referido no subitem 6.2, anterior, verificamos que o Mafrial
Matadouro e Frigorífico Ltda pagou ao contribuinte de que cuida a fiscalização ora
relatada, em dinheiro, em 24/06/2008, o valor de R$ 14.000,00, como consta em
relatório denominado "Movimento de Caixa" [doc78], apresentado por aquela sociedade
empresária em resposta ao Termo de Intimação Fiscal n. 004, no âmbito do
procedimento fiscal n. 06.1.03002008.006126.
(...)
Ora, afigura-se totalmente desprovida de razoabilidade a resposta referida na acima,
sobretudo porque não respaldada em escrita contábil regular. Como pode uma pessoa
que empresta R$ 2.000.000,00 dirigir-se ao tomador do empréstimo, um ou dois meses
depois, para pedir R$ 14.000,00, por estar "precisando"? E, mais: como pode pedir
emprestado esse valor — R$ 14.000,00 — se, na mesma data (24/06/2008), possuía
saldo de R$ 174.751,37, disponível em conta de depósito mantida no Banco do Brasil, e
R$ 50.595,84, em outra conta de depósito, mantida no Sicoob?
Certamente, mais razoável é admitir tratar-se de pagamento de juros à parte, com a
finalidade de omitir rendimentos sujeitos à tributação, conclusão que se reforça pelo
fato de as partes haverem supostamente pactuado uma taxa de juros inferior até mesmo
a remuneração da poupança. E, nessa linha de raciocínio, considerando-se que o
empréstimo vigorou em oito meses do ano de 2008 e em todos os doze meses do ano de
2009, poder-se-ia concluir que, em todo o período fiscalizado (2008 e 2009), teriam sido
omitidos R$ 280.000,00.
Ora, a DRJ decidiu que os argumentos e documentos apresentados diante dos
fatos, não comprovam os mesmos. Portanto, invertido o ônus da prova e o recorrente não tendo
apresentado documentos hábeis e idôneos pra comprovar o alegado, operou-se a presunção de
omissão de rendimentos.
Portanto, não há que se falar em nulidade ou ilegitimidade do lançamento.
Do exposto voto por rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.625 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720224/2010-59

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital